Tribunal: TJDFT
Processo: 0724792-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0724792-44.2019.8.07.0000 RECORRENTE: JOSE SERGIO LOIACONO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Esta Presidência, ID 16026046, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto por JOSE SERGIO LOIACONO, em razão do Tema 990 do STF (RE 1.055.941). Não obstante, verifica-se que o presente feito não se amolda exatamente ao paradigma citado. Com efeito, o Tema 990 discute a possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, dos dados bancários e fiscais do contribuinte, obtidos pela Receita Federal no legítimo exercício de seu dever de fiscalizar, sem autorização prévia do Poder Judiciário. Já o recurso extraordinário questiona a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, afirmando que as provas foram obtidas por agentes fiscais do Distrito Federal, mediante incursão no domicílio da empresa do recorrente, sem que tivessem, para tanto, sua autorização, consentimento ou mandado judicial. Logo, constatada a ausência de subsunção da matéria versada no apelo interposto àquela tratada no RE 1.055.941 (Tema 990), impõe-se a revogação da decisão (ID 16026046). Levantada a suspensão, passo ao juízo de admissibilidade do apelo excepcional. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Revisão criminal. Crime tributário. Provas. 1 - A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Salvo em hipótese de evidente ilegalidade ou erro, não serve para reexame de fatos e provas, que é pretensão de natureza recursal. 2 – A apreensão de documentos contábeis por auditores fiscais durante fiscalização insere-se no poder de polícia conferido a esses. Não é ilegal. 3 – Admite-se o compartilhamento de provas decorrentes do exercício da fiscalização tributária com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem prévia autorização judicial, resguardado, contudo, o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional (STF, RE 1055941/SP). 4 - Revisão criminal julgada improcedente. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da CF, afirmando a violação à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, consignando que as provas foram obtidas por agentes fiscais do Distrito Federal, mediante incursão no domicílio da empresa do recorrente, sem que tivessem, para tanto, sua autorização, consentimento ou mandado judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034